Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-73.2020.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002462-73.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR - CPF: 033.868.421-27 (APELADO), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (APELADO), DANIEL PEREIRA DIAS - CPF: 568.686.001-78 (APELADO), VAGNER BARBOSA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJA AVENIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002462-73.2020.8.11.0051

APELANTE: VAGNER BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO [ART. 155,
CAPUT
, DO CP] – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA [§ 2º DO ART. 155, CP] – PRIMARIEDADE E PEQUENO MONTANTE DA
RES FURTIVA
DEMONSTRADOS – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Preenchidos os requisitos legalmente exigidos – primariedade e
res furtiva
de pequeno valor – é direito subjetivo do réu o reconhecimento do furto privilegiado.

Devem ser sopesados o valor dos bens subtraídos e as condições pessoais do agente, que ostenta outras passagens por crimes patrimoniais e responde duas ações penais em curso, que autorizam a minoração da reprimenda em seu grau mínimo de 1/3 [um terço]. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002462-73.2020.8.11.0051

APELANTE: VAGNER BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de VAGNER BARBOSA DA SILVA, contra sentença que o condenou pelo crime de furto [art. 155,
caput
, do CP], apenando-o 1 [um] ano de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

A Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da modalidade privilegiada, ao argumento de que o apelante é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, para que a reprimenda seja diminuída em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

Nas contrarrazões que apresentou, o Ministério Público anuiu com o pedido defensivo, discordando apenas do
quantum
, que entende deva ser de 1/3 [um terço].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002462-73.2020.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VAGNER BARBOSA DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do seguinte fato típico:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 12/08/20, por volta de 16h45min, no estabelecimento denominado Loja Avenida, situado na Avenida Brasil, n.º 430, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante fraude, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistente em: 01 camiseta (com sensor de segurança); 03 calças jeans (todas com sensores de segurança); 01 sacola com a gravura “Avenida”, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 06 e imagens de fls. 23/28, parcialmente avaliadas em R$ 299,96, conforme auto de avaliação de fl. 11, pertencentes ao referido estabelecimento”.

HÉLIO FERREIRA BARBOSA JÚNIOR, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial que estava de serviço, efetuando rondas pela Av. Brasil, quando, ao passar em frente à Loja Avenida, na Av. Brasil, visualizou uma pessoa apontando em direção à esquina e dizendo que a loja havia sido roubada,
“ao que imediatamente realizaram a conversão para adentrar a Rua Maceió, onde depararam-se com o conduzido VAGNER BARBOSA DA SILVA, em atitude suspeita, portando uma sacola grande, já adentrando um estabelecimento comercial, momento em que foi dada ordem de parada e, ao ser realizada a abordagem, o mesmo confirmou que havia acabado de cometer um furto na Loja Avenida e que o material subtraído encontrava-se no interior da sacola com a identificação da loja”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ, que compunha a GUPM.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, VAGNER declarou que é morador de rua e que resolveu praticar o furto para comprar drogas, pois é usuário desde os 12 [doze] anos de idade e estava
“fissurado para fumar”
.

Na instrução processual, a testemunha DANIEL PEREIRA DIAS, gerente da Loja Avenida, informou que não perceberam o momento em que VAGNER subtraiu as peças de roupa, que continham sensores de segurança, pois o alarme não disparou.

O PM HÉLIO reiterou as declarações prestada na fase inquisitiva, assim como o réu VAGNER repetiu, em juízo, a confissão dada no inquérito policial.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo singular afastou a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II [furto mediante fraude], condenando-o por furto simples.

A irresignação recursal cinge-se ao reconhecimento da modalidade privilegiada, cujos requisitos para o seu reconhecimento são de ordem objetiva – primariedade e coisa furtada de pequeno valor – como já se pronunciou a Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1. No que se refere à figura do furto privilegiado,
o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu
, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória. [...] (AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

[...] 3. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal
impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato
. Trata-se, em verdade, de
direito subjetivo do réu
, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". No caso, c
uida-se de réu primário à época dos fatos, condenado pelo furto de pneu estepe, bem avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, em montante inferior ao salário mínimo em vigor em 2018
. [...] (HC 579.142/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, § 2º, DO CP. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A figura prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, denominada furto privilegiado, é causa especial de diminuição da pena, cuja aplicação é direito subjetivo do réu, quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada
. 2. Ordem concedida para determinar a remessa dos autos ao Juízo da Execução para que refaça o cálculo da pena, observada a aplicação da minorante prevista no art. 155, § 2º, do CP. (HC 126.918/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2009, DJe 15/06/2009).

No caso dos autos, o valor da
res furtiva
, conforme auto de avaliação [ID. 88977038, pág. 13] é de R$ 299,96 [duzentos e noventa e nove reais, noventa e seis centavos], abaixo, portanto, do parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que é de 1 [um] salário mínimo.

VAGNER é tecnicamente primário, embora sua folha de antecedentes criminais demonstre que ele responde uma ação penal pelo crime de
roubo
e outra por
crime contra a vida
, em São Luiz do Quitunde/AL, além de ostentar diversas passagens por crimes patrimoniais [ID. 88977040, págs. 1/2].

Sopesando estes parâmetros, entendo que a fração relativa ao privilégio deve ser fixada em seu grau mínimo, de 1/3 [um terço], escorado no seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DA RES FURTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. PRECEDENTES
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS POR MULTA. INVIABILIDADE. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O ENCARGO. CARÁTER RETRIBUTIVO DA PENA QUE NÃO SERIA ALCANÇADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado pelo reconhecimento do furto privilegiado, de modo que
sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado
. - Na espécie, os fundamentos apresentados pela Corte estadual -
o valor da res furtiva, equivalente a 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos, associado ao fato de o paciente ostentar cinco ações penais em curso, todas por crimes patrimoniais - justificam a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal
. Precedentes. [...] (AgRg no HC 624.257/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Desse modo, entendo que é cabível o reconhecimento do furto privilegiado [art. 155, § 2º, CP] e que a pena deve ser reduzida à fração de 1/3 [um terço], consideradas as condições pessoais do agente e o valor da
res furtiva
.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida nesse patamar na fase intermediária.

Na última etapa, incide a fração de 1/3 [um terço] relativa à modalidade privilegiada, razão pela qual torno definitiva a pena em
8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 6 [seis] dias-multa
.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de VAGNER BARBOSA DA SILVA para reconhecer o furto privilegiado [art. 155, §2º, CP] e redimensionar a pena para 8 [oito] meses de reclusão, substituída por 1 [uma] restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 6 [seis] dias-multa, estes mantidos no mínimo legal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022